Tribunal: TJES
Processo: 5027576-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027576-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027576-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RECORRIDA: DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL e DEVOLUÇÃO DE VALORES COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS movida por
DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES
em desfavor de
WPM VIAGENS E TURISMO LTDA
e
LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
alegando que celebrou um contrato de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade, na condição de compradora, após ser abordada por funcionários das empresas durante uma viagem para Campos do Jordão/SP, realizada em 11/2022, mas posteriormente constatou ter sido enganada, pois nunca conseguiu receber os supostos aluguéis do imóvel, assim como nunca conseguiu efetivar uma reserva.

Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, o cancelamento das cobranças. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a nulidade do contrato e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A contestação foi apresentada intempestivamente, conforme certidão de ID 7739260.

A sentença (ID 7739267) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a rescisão do contrato (id 30373333),
CONDENAR
as promovidas ao reembolso de R$ 5.431,00, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, e
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a requerida
LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS
interpôs Recurso Inominado (ID 7739279), alegando, entre outros pontos que a inexiste vício de consentimento no contrato firmado entre as partes, e que não há falar em indenização a título de danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do montante arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7739334), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7739280 e 7739281.

A demanda versa sobre contrato de multipropriedade firmado entre as partes, no qual a autora/recorrida diz ter sido firmado em contexto de adoção de técnicas de “venda emocional”, com informações imprecisas e inverídicas, ao que se seguiu conduta evasiva da requerida/recorrente que se nega a rescindir o contrato, razão pela qual requer, nesta demanda, a rescisão contratual, com restituição dos valores, e indenização por danos morais.

A sentença julgou o pedido inicial procedente, da qual insurgiu a requerida.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da apresentação de contestação intempestiva na origem.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$5.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)